Tribunal: TJES
Processo: 5032967-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032967-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANDREA ALVARENGA SIQUEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO EM UTI E PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou procedentes os pedidos em “Ação Cominatória c/c Indenizatória”. A sentença condenou a operadora de saúde ao custeio de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) coronariana e à realização de procedimento de cateterismo, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a negativa de cobertura pela operadora de saúde sob o argumento de Cobertura Parcial Temporária (CPT) em situação de urgência; e (ii) verificar se a recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de saúde não pode negar cobertura de internação e procedimentos necessários em situações de urgência, mesmo em hipóteses de Cobertura Parcial Temporária (CPT), conforme disposto no art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei nº 9.656/1998, que estabelece prazo máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência.

4. Laudo médico atesta a urgência do quadro da beneficiária, com indicação de internação em UTI e realização de cateterismo em razão de dor anginosa recorrente e risco cardiovascular, caracterizando situação de urgência.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) consolidam o entendimento de que a cláusula contratual que limita o atendimento de urgência é abusiva e que a negativa de cobertura em tais hipóteses viola os direitos do consumidor (STJ, AgInt no AREsp n. 2.682.563/RJ; TJES, Apelação Cível nº 5010699-97.2022.8.08.0000).

6. A recusa indevida de cobertura de urgência gera abalo psicológico e sofrimento desnecessário à beneficiária, configurando dano moral. Este entendimento é pacificado na jurisprudência nacional e está em consonância com a Súmula 597 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve garantir cobertura de procedimentos em situações de urgência e emergência, ainda que durante o período de carência, conforme o art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei nº 9.656/1998.

2. A negativa indevida de cobertura em casos de urgência ou emergência configura dano moral, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.682.563/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 5010699-97.2022.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, DJ: 30/05/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009676-19.2022.8.08.0000, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, DJ: 09/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032967-73.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANDREA ALVARENGA SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Sentença de Id 9563657, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em “
Ação Cominatória c/c Indenizatória
” ajuizada por Andréa Alvarenga Siqueira,

julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a prestadora de saúde ao custeio de internação em UTI coronariana e realização de procedimento de cateterismo, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No recurso de Id 99563660, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a operadora não é obrigada a custear a internação e o procedimento de cateterismo em vista da existência de Cobertura Parcial Temporária e ausência de urgência para o procedimento.
Aduz, ainda, a inocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de gerar indenização à beneficiária do plano de saúde.

Extrai-se da exordial que a beneficiária contratou o plano de saúde com vigência a partir de 02/07/2022, conforme documento de Id 9563212. Em 05/10/2022, a Apelada foi encaminhada para a emergência do Hospital Meridional de Laranjeiras, onde constatou-se a necessidade de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) coronariana, para que fosse realizado procedimento de cateterismo. No entanto, a operadora de saúde negou-se a autorizar tanto a internação, quanto os demais procedimentos necessários.

A Apelante pondera que, no momento da contratação, a beneficiária informou a preexistência de doença cardíaca, o que impediria a cobertura dos tratamentos necessários à Apelada.

Isto porque a internação em UTI e o procedimento de cateterismo se enquadram nos casos previstos contratualmente como Cobertura Parcial Temporária (Id 9563214), em cláusula que admite a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados a condições preexistentes, por um período de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da contratação, desde que não sejam estes urgentes ou de emergência.

Ocorre que, do laudo médico do Sistema de Urgência e Emergência do Hospital Metropolitano (Id 9563215), verifica-se a indicação de necessidade de internação em UTI, com a indicação de que “
deve-se urgência o cate pela recorrência da dor anginosa
”.

Neste ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento
de que: “
o período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para a negativa de cobertura, nos casos em que constatada a necessidade de atendimento de urgência e emergência, como restou comprovado no caso dos autos
” (AgInt no AREsp n. 2.682.563/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024).

De fato, a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso V, alínea c, determina a obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos de urgência e emergência no prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o que consta expressamente no contrato firmado entre as partes, conforme se verifica no documento de Id 9563213.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA – INTERNAÇÃO DE NATUREZA URGENTE – PRAZO MÁXIMO DE CARÊNCIA DE VINTE E QUATRO HORAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cobertura de internação para tratamento cirúrgico em caso de situação de urgência e emergência, como na hipótese, é obrigatória, depois de transcorridas 24 horas da contratação (arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/1998). 2. No âmbito da cognição superficial deste agravo, reputa-se que resta evidenciada de forma suficiente, nos documentos acostados ao processo originário, que a internação da agravada em UTI possuía natureza urgente, diante do alto risco cardiovascular detectado, além de dor torácica atípica.
A classificação de risco da agravada, quando deu entrada no Hospital Evangélico, também era de urgência, consoante se depreende do documento de ID n.º 17912991 dos autos originários. 3. A limitação da cobertura de urgência/emergência as primeiras 12 horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU nº 13 de 3/11/1998, é contrária à Lei n.º 9.656/1998 e à súmula nº 302/STJ, segundo a qual “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, e ao entendimento sedimentado da jurisprudência nacional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009676-19.2022.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/02/2024)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS URGENTES E EMERGENCIAIS. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 12, inciso V, alínea c da Lei n. 9.656/98, quando os planos de saúde fixarem períodos de carência, o prazo máximo para a cobertura de casos de urgência e emergência será de vinte e quatro horas, sendo obrigatória a cobertura naqueles casos que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C, inciso I).
2. Por sua vez, a Súmula 597 do STJ preceitua que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 3. No caso concreto, o médico assistente do agravado solicitou a autorização de cirurgia urgente e imediata para remoção de cálculo renal, ao passo que, mesmo prevendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações, o contrato estabelece que os casos de urgência e emergência estão sujeitos a prazo carencial de 24h. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5010699-97.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/05/2023)
Sem grifos no original

No que tange aos danos morais,
a jurisprudência deste TJES perfilha o entendimento segundo o qual a recusa indevida de cobertura de urgência do plano de saúde enseja o pagamento de danos morais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CURETAGEM DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, determina a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos de urgência, dentre os quais, cita aqueles resultantes de complicações no processo gestacional. 2. A lei estabelece que o prazo de carência, para procedimento de urgência, é de 24 (vinte e quatro) horas.
3. No caso, o acervo probatório dos autos revela que não havia mais carência a ser cumprida para procedimento de urgência e, mesmo tendo ciência de que se tratava de caso de urgência, o custeio do tratamento foi negado pelo plano de saúde, em duas oportunidades. 4. A jurisprudência do c. STJ admite a reparação por dano moral nos casos de recusa indevida de cobertura do plano de saúde nas hipóteses de urgência ou emergência, por agravar o sofrimento psicológico do beneficiário, como ocorreu na espécie.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível - 0003753-24.2020.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/12/2024)
Sem grifos no original

Destarte, impositiva a manutenção da Sentença para condenar
a prestadora de saúde ao custeio da internação em UTI coronariana e ao procedimento de cateterismo, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância aos parâmetros adotados por este egrégio TJES em hipóteses semelhantes.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência
,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032967-73.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANDREA ALVARENGA SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da "Ação Cominatória c/c Indenizatória" movida por Andrea Alvarenga Siqueira.

O voto proferido pelo eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida analisou detidamente os autos e concluiu por negar provimento ao recurso da operadora de saúde, mantendo a condenação da operadora de saúde ao custeio da internação em UTI coronariana e do procedimento de cateterismo, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia recursal gira em torno da alegada Cobertura Parcial Temporária (CPT) prevista contratualmente e da suposta inexistência de urgência na realização do procedimento indicado pelo médico assistente da apelada.

No entanto, como bem pontuado pelo Relator, restou comprovado por meio do laudo médico anexado aos autos que o procedimento de cateterismo e a internação em UTI eram imprescindíveis e
revestiam-se de
absoluta
urgência
, não podendo a apelante se escusar da prestação do serviço mediante a invocação da Cobertura Parcial Temporária ou carência.

Na hipótese, ao evento 9563215 depreende-se prova de que a apelada Andréia, então com 45 anos de idade, deu entrada no Hospital Metropolitano SA credenciado da apelante em 05.10.2022 com dor torácica em aperto com piora aos mínimos esforços, persistente (fl.05).

Após exames e procedimentos médicos, restou constatada sua síndrome coronariana aguda, sendo recomendada internação em
UTI Coronariana
. Também observo existência de laudo médico à fl.06 emitido em 10/10/2022 sobre a evolução da paciente, havendo registro de “teste isquêmico positivo para isquemia coronariana” e “paciente com recorrência de dor tipicamente anginosa”, e na conclusão do laudo o seguinte registro:
“Internação em UTI...>Realizar estratificação invasiva.>
a meu ver deve-se urgência o cate pela recorrência da dor anginosa
. Cadastrada paciente na central de vagas da SESA desde o dia 05/10/2022.> Plano em carência /
Solicito Cate via Unimed agora
e avalio autorização. (...)
Suporte de UTI – Manter Emergência
”.

Nessas hipóteses excepcionais de urgência e emergência, de forma muito razoável, tem se entendido que a suspensão da cobertura da prestação dos serviços contratados de saúde só se justificariam pelo prazo de carência máxima de 24 horas previsto na Lei 9.656/98 (art. 12, inc. V, alínea “c”), após o que, o plano de saúde deveria oferecer e garantir total cobertura. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a negativa indevida de cobertura em situações emergenciais configura prática abusiva. A propósito, cito farta jurisprudência nacional: (REsp n. 1.578.533/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.); (TJ-MG - AC: 10000205125594001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020); (TJ-SP - AC: 10252941520218260224 SP 1025294-15.2021.8.26.0224, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/11/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021); (TJ-PR - RI: 00280956920178160019 PR 0028095-69.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juíza Danielle Maria Busato Sachet, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2019).

Inclusive, ressalto que, em outubro/2022, esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, negou provimento a recurso de apelação cível nº 5009829-39.2021.8.08.0048, interposto por outra operadora de saúde, em caso que muito se assemelha ao presente, porquanto tratou-se de negativa de cobertura de cateterismo à paciente com isquemia e lesão do miocárdio, reconhecido como de urgência, ao argumento de que se tratava de doença preexistente e não havia decorrido prazo de carência ou do período de PCT. Vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98
. Precedentes citados.

2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral,
cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.

3.
Recurso desprovido." Grifei.

Outrossim, o dano moral foi corretamente reconhecido, pois a recusa injustificada da cobertura agravou a angústia e o sofrimento da apelada, que se viu impedida de receber tratamento adequado no momento de necessidade iminente. O
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, eis que considero até abaixo dos parâmetros fixados em casos análogos.

Ante o exposto,
acompanho
integralmente
o voto do eminente Relator, Ds. Arthur José Neiva de Almeida, por
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.